Tribunal: TJDFT
Processo: 0704186-56.2019.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FAVORECIMENTO DA PROSTITUIÇÃO OU DE OUTRA FORMA DE EXPLORAÇÃO SEXUAL DE ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO CONFIGURADA. COMPROVAÇÃO DA HABITUALIDADE. IRRELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DAS ATENUANTES PREVISTAS NO ART. 65, III, “B” E “D” E NO ART. 66, TODOS DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. As provas produzidas evidenciam não só a materialidade da conduta, mas também a autoria, e permitem concluir, sem dúvida, que o apelante tentou induzir a ofendida à exploração sexual, visto ter oferecido dinheiro a ela em troca de sexo.
2. Conforme entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça, não há exigência de habitualidade nas hipóteses nas quais a vítima é levada à prática sexual sem submeter-se à prostituição.
3. Não há como incidir a atenuante da confissão sem que o apelante assuma, perante a autoridade, a autoria do crime que lhe é atribuído.
4. Não se vislumbra que o acusado tenha evitado ou minorado as consequências do crime, motivo pelo qual não há que se falar em reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “b”, do CP.
5. A atenuante genérica disposta no art. 66 do CP será atraída quando houver causa especial que esteja relacionada diretamente com o delito e que mereçam atenção por indicarem uma menor culpabilidade do agente. In casu, a simples alegação de embriaguez sem comprovação probatória, não se mostra suficiente para aplicar a atenuante genérica do art. 66 do CP.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.